Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Provas. Legítima defesa. Confissão.
1 – As declarações do agente penitenciário e da vítima e, sobretudo, a confissão do agravante, demonstram que ele e outros quatro detentos agrediram interno dentro da cela, causando-lhe lesões corporais.
2 – Não provado que a vítima iniciou as agressões e o agravante agiu repelindo a injusta agressão, não é possível reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa.
3 - Ocorrida falta grave apurada por inquérito disciplinar em que observados o contraditório e a ampla defesa do apenado, homologa-se a falta disciplinar com o consequente reinício do cálculo de benefícios e perda de 1/6 dos dias remidos.
4 - Agravo não provido.